Tribunal: TJSP
Processo: 2258995-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - Recurso interposto contra decisões que indeferiram a antecipação de tutela para sustação de protesto - A questão em discussão consiste em (i) a exigibilidade das duplicatas emitidas em razão de descumprimento contratual e (ii) a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé - A tutela de urgência exige a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - Recurso interposto contra decisões que indeferiram a antecipação de tutela para sustação de protesto - A questão em discussão consiste em (i) a exigibilidade das duplicatas emitidas em razão de descumprimento contratual e (ii) a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé - A tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC - A duplicata, após circulação, rege-se pelo princípio da abstração, sendo inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, conforme jurisprudência do STJ e TJSP – Má-fé do portador do título não demonstrada – Decisões mantidas - Recurso desprovido.